Tribunal: STF
Processo: RE 461598
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
I - Ausência de
   prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência
   das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - O acórdão recorrido dirimiu a
   questão dos autos com base na legislação infraconstitucional
   aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
III - O fundamento
   infraconstitucional do acórdão recorrido restou precluso em razão
   da negativa de seguimento do recurso especial. Incide, portanto,
   a Súmula 283 do STF.
IV - Matéria demanda o reexame de conjunto
   fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
V - Agravo regimental improvido.